Tribunal: TJMT
Processo: 1037405-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037405-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (APELANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 861.936.861-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), AURIANY MAZZER MARQUES SILVA - CPF: 038.211.671-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR AFASTADA – DEPÓSITO GRATUITO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA – INÉRCIA – TRANSMUTAÇÃO PARA DEPÓSITO ONEROSO – PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO – VALOR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

C
onforme o entendimento do c. STJ, não ocorre cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar as provas que pretende produzir, esta se mantém silente, ocorrendo a sua preclusão.

In casu,
embora inexista instrumento contratual escrito comprovando o depósito oneroso, a obrigação está devidamente demonstrada mediante a apresentação dos documentos pertinentes, sendo o valor devido a partir de 48h (quarenta e oito horas) após a notificação, prazo estabelecido para que fosse realizada a retirada do veículo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação Cível
no

1037405-54.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.

Apelada:
Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda., julgou procedente os pedidos da inicial, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega a ausência de ajuste quanto ao contrato de depósito, não havendo o que se falar em pagamento pelo depósito do veículo. Caso não seja o entendimento, requer a redução do valor da diária e que esta seja devida somente após o trânsito em julgado da ação ajuizada pela recorrente, ocorrido no final do ano de 2018.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 70828062).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação Cível
no

1037405-54.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.

Apelada:
Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda.

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminarmente a ausência de dialeticidade, tendo em vista que a apelante se ateve renovar os argumentos dispostos na contestação.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende ser indevido o valor cobrado e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante e alteração do termo inicial da cobrança, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda. move ação de cobrança contra Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda., aduzindo que
intermediou a compra de um veículo TRAC/C Trator Scania, placas DGE 1042, adquirido pela ré.

Asseverou que após a perfectibilização do negócio, a adquirente retornou alegando que o veículo apresentou defeitos no cardam, deixando o caminhão para que fosse realizado o conserto. Afirmou que os reparos foram feitos, contudo, a ré abandonou o veículo sob sua guarda e vigilância, alegando que ajuizou ação de rescisão do contrato de compra e venda.

Firme em seu propósito, sustentou que em 08.02.2017 notificou a ré para que providenciasse a retira do veículo do seu pátio, pois, a permanência no interior da empresa estava gerando custos financeiros com sua guarda e vigilância, constituindo a demandada em mora, para que adimplisse as diárias de estadia.

Afirmou que tentou solucionar o empasse de maneira amigável, contudo, as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a condenação da ré ao pagamento das despesas com a guarda e manutenção do bem.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito,
para reconhecer que a partir da notificação extrajudicial promovida pela autora caracterizou-se o depósito oneroso do veículo objeto da lide, e condenar a ré ao pagamento das despesas com o depósito depois de transcorridos 48h (quarenta e oito horas) do recebimento da notificação, em 08.02.2017, no valor diário de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, tendo em vista que não lhe foi oportunizada a produção de provas testemunhal e pericial, conforme pleiteado na contestação.

Sem razão. Compulsando os autos, verifico que a apelante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, contudo, conforme certidão de id. 70828046,
“a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem especificar provas”
.

Nesse passo, conforme o entendimento do c. STJ, não ocorre cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar as provas que pretende produzir, esta se mantem silente, ocorrendo a sua preclusão, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e
a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação
, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1586247/GO, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2020)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando no mérito da celeuma, a apelante assevera que, embora a recorrida seja realmente a depositária do veículo, não há o que se falar em condenação ao pagamento das diárias, tendo em vista a ausência de pactuação e, além disso, a apelada não exerce atividade profissional de guarda de bens.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, é de bom alvitre destacar que resta incontroverso nos autos que a apelada é a depositária do veículo, conforme asseverado pela apelante, e que, a princípio, o depósito ocorreu de maneira gratuita.

Visto isso, conforme se infere dos autos, após ter adquirido o caminhão, a apelante retornou à Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda., alegando que o veículo apresentou problema. Depois de realizado o conserto, a apelante se negou a retirar o bem, tendo em vista o ajuizamento de ação visando a rescisão do contrato de compra e venda, sob a alegação de vício redibitório.

Destarte, com o julgamento improcedente da mencionada ação, a apelada procedeu com a notificação extrajudicial da apelante, consignando:

“...Assim,
a permanência do veículo nas dependências da Notificante tem gerado custos financeiros com a guarda e vigilância do referido objeto, o que se revela uma abusividade, já que a manutenção do veículo que não é da notificante às suas expensas resulta em um prejuízo financeiro, vez que embaraça a sua operação
.

Nesta senda
, é questão emergencial que Vossa Senhoria promova a retirada do veículo de nossas dependências
,
a manutenção do veículo ocasionará, por certo, despesas financeiras com a guarda e vigilância de um bem que não é da notificante
, causando diminuição em seu patrimônio, além de lhe retirar espaço para exercer suas atividades empresariais. (...)”
(id. 70827463 - negritei)

Nesse passo, embora a princípio o depósito tenha ocorrido de maneira gratuita, é certo que se transmudou em oneroso após a notificação extrajudicial realizada pela depositária.

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Assim, após a autora ter realizado o conserto, cabia à ré a retirada do veículo, o que não fez. A autora consentiu com a permanência deste em suas dependências, o que caracterizou o depósito e, não havendo qualquer avença entre as partes, a título gratuito.

(...)

Contudo,
a partir do momento em que a empresa autora notificou a ré para retirada do veículo, opôs-se à sua permanência em suas dependências, não havendo mais que se falar em depósito a título gratuito
.

É da essência do contrato de depósito a aceitação do depositário e, portanto,
havendo a insurgência da autora e a notificação para a retirada do veículo, não há mais aceitação de sua parte, passando a partir daí a caracterizar a insistência da ré em não retirar o veículo e, portanto, deve arcar com as despesas do depósito que passou a impor para a ré
.

Diante disso, a
partir de decorrido o prazo da notificação recebida em 08/02/2017, passou a autora a ter direito de cobrar pelas despesas pelo depósito que lhe foi imposto
.

Ressalte-se que embora a ré alegue que a sentença da ação em que buscou a rescisão do negócio só transitou em julgado em 2018, nem assim promoveu a retirada do veículo das dependências da ré.

A ré se insurge contra a cobrança pelo depósito, alegando que o veículo não foi devidamente guardado, que não é devido, que atualmente o veículo sequer tem motor.

A ata notarial juntada pela autora, que possui fé pública, demonstra que o veículo se encontra com o motor, portas, cabine, enfim, não está depredado.

Assim, tendo em vista que a partir da notificação extrajudicial a permanência do veículo na empresa autora passou a ter oposição desta e a ré não atendeu à notificação para retirá-lo em 48 horas, é devido o valor cobrado a título de guarda do veículo
.

Assim,
embora não exista instrumento contratual escrito acerca do depósito oneroso, a obrigação ao pagamento está devidamente demonstrada
.”
(id. 70828047 - negritei)

Portanto, tenho que a sentença merece ser mantida neste ponto, pois,
embora não exista instrumento contratual escrito comprovando o depósito oneroso, a obrigação está devidamente demonstrada mediante a apresentação dos documentos pertinentes.

Visto isso, a apelante pugna pela
redução do valor das diárias pela metade e que esta seja devida a partir do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual, ajuizada pela recorrente, que ocorreu no final do ano de 2018.

Acerca do valor devido, conforme leciona o autor
Flávio Tartuce,
“Sendo o depósito oneroso ou sinalagmáticos, não constando da lei ou de convenção
o valor da remuneração do depositário, será essa determinada pelos costumes do lugar
e, na falta destes, por arbitramento.”
(
Manual de direito civil: volume único, 6. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 804 - negritei)

Analisando o caderno processual,
verifico que ao ajuizar a presente demanda a autora/apelada juntou orçamentos (id. 70827465), demonstrando o valor médio das diárias de depósito de caminhão.

De outra banda, a apelante se restringe ao campo da argumentação, não apresentando qualquer documento apto a demonstrar o excesso no valor cobrado, não se desincumbindo do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Nesse passo, tendo a apelada demonstrado que o montante cobrado está de acordo com o valor de mercado, tenho que a sentença merece ser mantida também neste ponto.

Por derradeiro, não há o que se falar em início da cobrança a partir do trânsito em julgado da ação de
rescisão do contrato de compra e venda, tendo em vista que, conforme já fundamentado, o depósito se tornou oneroso a partir da data da notificação, nos termos da sentença.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021